Tribunal: TJDFT
Processo: 0743874-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743874-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLOART TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA - EPP AGRAVADO: MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOLOART TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA – EPP em face do agravado MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA proferido contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0710703-08.2022.8.07.0001. Nos termos do art. 1.019 inc. II do CPC, intime-se o agravado para, querendo, manifestarem-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2025 17:56:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador